Tribunal: TJDFT
Processo: 0726924-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DO MOTOR. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTERDEPENDÊNCIA ENTRE OS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. CUSTOS DO FINANCIAMENTO A CARGO DA REVENDEDORA DE VEÍCULOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso. Preliminar de não conhecimento por inobservância ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. A divergência na numeração do motor, fato incontroverso nos autos, inclusive porque reconhecido pela ré, importa em vício do produto capaz de ensejar a resolução contratual do negócio de compra e venda, uma vez que inviabiliza a plena utilização do bem, que não pode ser transferido junto ao órgão de trânsito. Mas não é só isso. O fato de já ter havido a troca do motor repercute no valor do veículo, depreciando-o, já que se trata de modificação que altera característica essencial do bem, sendo fator, inclusive, que influencia na negociação com o potencial comprador.
3. Não se trata de mera irregularidade na documentação do veículo que caracterize vício de fácil solução administrativa, na medida em que, mesmo que resolvida a pendência junto ao órgão de trânsito, permitindo-se a transferência do veículo para o adquirente, assim como ocorreu nos autos, é certo que ainda permanece dúvida plausível sobre a origem do motor e a quilometragem indicada no odômetro por exemplo, sem perder de vista a existência de outros possíveis problemas ocultos que podem começar a surgir a partir da utilização do bem, fatores que ensejam sua desvalorização, não podendo ser desconsiderados em prejuízo do consumidor que não teve conhecimento prévio dessas condições.
4. Constatada a existência de vício oculto no veículo vendido, que envolve característica que lhe é essencial, impõe-se, no caso em tela, a resolução do contrato de compra e venda, com o retorno dos contratantes ao estado anterior, de modo que a loja revendedora deve restituir ao consumidor o valor pago a título de entrada e este, por sua vez, deve restituir o veículo, no estado em que se encontra, à loja revendedora.
5. Violado o direito de informação acerca das reais condições do bem adquirido, a revendedora tem o dever de indenizar os danos causados ao consumidor.
6. Ser surpreendido com a reprovação do veículo na inspeção realizada pelo Detran, aliado à necessidade de contratar vistoria particular, não só para confirmar e documentar a irregularidade, bem como para constatar outros possíveis vícios, em virtude da quebra de confiança, evidencia a ofensa aos direitos de personalidade, apto a ensejar indenização por danos morais, a qual deve ser majorada na hipótese, em razão das particularidades do caso.
7. A majoração no valor dos danos morais leva em consideração o fato de o autor ter sido privado da utilização regular do veículo em período de agravamento da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), tratando-se de bem essencial, utilizado, inclusive, para atividade profissional em incremento de sua renda.
8. De acordo com o repertório jurisprudencial desta Turma, em observância ao entendimento firmado no âmbito do c. STJ, não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária. Contudo, no caso de rescisão do contrato de compra e venda de veículo, por vício ou defeito deste, revela-se impositivo o retorno de todos os envolvidos ao estado anterior, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
9. Uma vez resolvido o contrato de compra e venda com o retorno das partes ao status quo ante, a devolução dos valores percebidos por ocasião do financiamento se torna consequência lógica do desfazimento do contrato de compra e venda. Nesse caso, o mais correto a se fazer é determinar que a loja revendedora, além dos valores devidos ao autor a título de dano material e moral, determinados na sentença, e do valor relativo à entrada do negócio, devolva à instituição financeira todos os valores recebidos desta a título de contrato de financiamento do bem adquirido pelo consumidor. Ou seja, cabe à revendedora de veículos liquidar o contrato junto à instituição financeira, arcando com os custos desse financiamento.
10. Rescindido o contrato de compra e venda do veículo em relação ao consumidor, o contrato de financiamento deve prosseguir em relação à loja que negociou o automóvel, sobre quem recai a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor e que, após a devolução do veículo, volta a exercer a posse direta do bem, devendo ser responsabilizada integralmente pela restituição dos valores.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.